Tribunal: TJPA
Processo: 0001003-50.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001003-50.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: LUCIANA ELEM PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. JORNADA DE TRABALHO. INTRACLASSE E EXTRACLASSE. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

De acordo com o disposto no art. 2º, § 4º, da Lei nº. 11.738/08, deve ser observado, em relação aos professores da educação básica, o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, devendo o restante ser reservado para as atividades extraclasse.

2.

No Município recorrente, a jornada de trabalho dos professores não encontra-se em consonância com o acima estipulado, fazendo assim o apelado jus a indenização concedida pelo juízo sentenciante.

3.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA em desfavor de LUCIANA ELEM PEREIRA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por Luciana Pereira, julgou parcialmente procedente a ação.

A demanda teve início com a propositura de ação por Luciana Pereira, informando que a Lei Federal n. 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF.

Aduziu que o mencionado diploma legal estabeleceu o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, restando a terça parte para planejamento de aulas, o que nunca foi observada pela Municipalidade.

Dessa forma, sempre laborou integralmente em sala de aula, isto é, a carga horária total de 40 horas semanais, sem usufruir da terça parte para planejamento e aperfeiçoamento instituídos pela lei em destaque, sendo forçado a planejar suas atividades docentes fora do horário de trabalho.

Pretende então ser indenizado pelo valor correspondente à proporção de um terço dos vencimentos mensais, haja vista que o Município no garantiu o cumprimento da Lei Federal.

Em sede de contestação, a Fazenda Pública Municipal arguiu preliminarmente a reforma da decisão que concedeu gratuidade ao peticionante e no mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos, argumentando que a pretensão da autora é infundada, na medida em que a “hora atividade” se encontra incorporada aos seus vencimentos.

Sobreveio sentença (ID Num. 11917387), julgando parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“III – Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada pelo requerido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de condenar o requerido à indenização dos valores relativos à diferença no observada do terço de hora atividade, correspondente a 13% do total de sua carga horária semanal, a partir de 27 de abril de 2011 e até 1º de janeiro de 2015, devendo os valores ser corrigidos monetariamente, a partir de cada inadimplemento até o efetivo pagamento, pelo IPCA-E, acrescidos de juros moratórios em conformidade com os índices dos juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação.

Registro que, conforme decidido no julgamento do RE nº 870.947, restou declarada inconstitucional a atualização monetária pela TR das condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/2009, ou seja, 30/06/2009.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I), os quais ficarão a encargo do requerido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas.

Sentença sujeita à remessa necessária por força do disposto no art. 496, I, do CPC (Súmula 490 do STJ).”

Inconformado, o Município de Conceição do Araguaia interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11917391) aduzindo que a sentença merece reforma, arguindo preliminarmente da inconstitucionalidade do artigo da Lei Federal 11.738 que trata do terço da hora aula para fins de planejamento da atividade docente.

No mérito, destacou que não faz jus a apelada a indenização pleiteada do terço de hora aula, devido as disposições acerca da carga horária dos servidores se inserirem no poder da Administração Pública de organizar seu funcionalismo, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário se intrometer em tal planejamento.

Além disso, afirma que o pedido não tem respaldo legal uma vez que o apelado não teria comprovado que teria usado o seu tempo livre para planejar as aulas.

Contrarrazões ao recurso
, conforme ID Num. 11917392, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, após encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12013836.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 15º Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença integralmente, conforme ID Num. 12356207.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

A questão a ser analisada, é a respeito da aplicação ou não do artigo 2º, § 4º da Lei Federal 11.738, isto é, se tem direito a apelada a indenização pelo terço de horas aula que a Administração Pública não lhe concedeu para fins de planejamento da atividade docente.

Inicialmente destaco que a Lei Federal nº. 11.738/2008, regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determina, em seu art. 2º, § 4º, a observância, pelo ente federado, do limite máximo de 2/3 (dois terços) para o exercício das atividades de interação com os alunos:

“Artigo 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Em relação a alegação de inconstitucionalidade trazida pelo recorrente, entendo que não merece acolhimento, pois o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº. 4.167/DF, declarou constitucional o dispositivo legal supramencionado, a saber:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167/DF - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Julgamento: 27/04/2011 Tribunal Pleno)”

Por outro lado, o Município recorrente não obedece a tal comando legal, tanto que a própria legislação municipal que disciplinava a matéria à época dos fatos, Lei Complementar 090/2010, vigente entre 2010 e 2014, previa atividades extraclasse em percentual inferior ao recomendado pela legislação federal (Lei n. 11.738/2008), corroborando para a alegação de que o Poder Público Municipal efetivamente descumpria a legislação federal sobre a matéria.

Portanto, é possível afirmar que a Municipalidade não está cumprindo a legislação federal sobre o tema, devendo assim, manter-se a condenação em 1º grau, até porque não trouxe qualquer elemento em sentido diverso.

Assim sendo, mantenho a condenação da Municipalidade pelo descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para a atividade extraclasse, desde o reconhecimento de sua constitucionalidade pelo Tribunal Excelso, isto é, a partir de 27 de abril de 2011, observada a diferença da fração como bem pontuou o julgador.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ITANHANDU - JORNADA DE TRABALHO - OBSERVÂNCIA DA LEI DO PISO NACIONAL - INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 2/3 EM REGÊNCIA DE TURMA - HORAS EXTRAS - PAGAMENTO DEVIDO. - A jornada de trabalho dos professores municipais deve se adequar aos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, a fim de destinar 2/3 (dois terços) do período para atividades em sala de aula e 1/3 (um terço) ao exercício das atividades extraclasse, sendo devido o pagamento de horas extras quando demonstrada a inobservância do limite máximo de trabalho em sala de aula.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.031512-1/001, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 07/ 04/ 2022)

Para corroborar, trago ainda trechos da manifestação ministerial que corroboraram com a minha linha de pensamento sobre o caso em questão:

“(...) Como bem pontuou o magistrado de 1º grau, a Lei Federal nº 11.738/2008 já previa a necessidade de observância do percentual de 1/3 para as atividades extraclasse aos profissionais do magistério, cuja constitucionalidade e mandamento de aplicação da norma aos demais entes ocorreu por meio da já mencionada ADI 4167 em 27/04/2021.

Dessa maneira, considerando que apenas em 2015 o Município observou o percentual para atividade extraclasse dos professores, conforme estabelece a Lei Federal, entendo que o período que compreende a declaração de constitucionalidade da norma federal (27/04/2021) até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 125/2014, deve ser pago a requerente.

O Município, de fato, deixou de comprovar que nesse período a autora tenha recebido conforme a determinação da Lei Nacional, razão pela qual entendo que mereça ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento correspondente a 1/3 de atividade extraclasse tendo em vista que apenas em 2015 a legislação local foi modificada em observância a Lei nº 11.738/2008.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023